Tribunal: TJSP
Processo: 2236988-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236988-41.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
CONSTRUTORA MARKA LTDA, ANDRÉ LUIZ VALLE DE CARVALHO,
FRANCISCO ANTÔNIO LIMA DRUMMOND JÚNIOR e JULIANO DE NORONHA
GRAÇA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236988-41.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 43415
Agravo de Instrumento No: 2236988-41.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Construtora Marka Ltda, André Luiz Valle de Carvalho,
Francisco Antônio Lima Drummond Júnior e Juliano de Noronha Graça
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Penhora. Unidades habitacionais. Agravo de instrumento. Excesso de penhora. Alegação
prematura ante a ausência de avaliação dos imóveis.
Penhora que deve levar em conta a possibilidade de
arrematação por valor abaixo da avaliação. Penhora
que deve ser mantida, neste momento, a fim de se
resguardar interesse do credor. Precedentes. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Deferida a penhora de 10 imóveis de sua propriedade,
insurge, por este de agravo de instrumento, a construtora Marka,
devedora na execução movida pelo Banco Santander Brasil S/A. Aduz
excesso de execução pois os imóveis penhorados totalizam o valor de
R$ 7.000.000,00 frente a uma execução de pouco mais de R$
1.250.000,00. Recurso recebido com efeito suspensivo, e processado
com o oferecimento de contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236988-41.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A executada, ora agravante, diante da penhora dos
imóveis de matrícula 130.347; 130.350; 130.351; 130.352; 130.354;
130.358; 130.361; 130.362; 130.365 e 130.368, recorreu a este Tribunal
sustentando excesso de penhora.
Ofereceu, como alternativa, a penhora de dois imóveis
que, segundo estimativa atingiriam a cifra de R$ 1.522.000,00.
Em que pesem os argumentos da agravante, há aqui que
se acolher os fundamentos do banco, sustentados em contrarrazões.
Primeiro, impossível falar em excesso de penhora antes
da avaliação dos bens e apuração da existência ou não de débitos que os
gravem como dívidas decorrentes de condomínio e impostos.
Segundo, como bem levantado pelo banco, se levados a
hasta pública, o valor da arrematação pode chegar a 50% do valor de
avaliação do bem, de modo que, se mantida a penhora como pretende a
agravante o montante não seria suficiente à solução da dívida.
Bem por isso, nesse momento, resta mantida a penhora
das dez unidades habitacionais até a efetiva avaliação dos bens e
apuração de débitos constantes nas matrículas dos imóveis, momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236988-41.2019.8.26.0000 -Voto no
4
em que se poderá, afirmar, com maior grau de certeza, a existência ou
não de excesso de execução.
Ademais, cumpre lembrar que a penhora não importa,
nesse momento, em qualquer ato de expropriação, restando a executada
como depositária dos bens.
A corroborar esse entendimento:
“Embargos do devedor. Penhora. Imóvel. Sócio.
Garante da dívida. Parte legítima responder pela obrigação. Artigo 655
do CPC. Preferência. Bens móveis. Propriedade não demonstrada.
Recusa do credor. Opção legal. Art. 652, §2o, do CPC. Substituição
requeria pelos devedores. Estado de conservação e local em que se
encontram não comprovados. Excesso de penhora. Incidente que se
processa na execução, após a avaliação. Recurso desprovido. Sentença
mantida [cf. TJSP, Apel. 990.10.410.322-3, Rel. Des. Ademir Benedito,
j. 10.11.2010].
Conquanto a execução deva se dar do modo menos
gravoso, não se pode olvidar que nos termos do artigo 797 do Diploma
adjetivo ela se dá no interesse do credor.
Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236988-41.2019.8.26.0000 -Voto no
5
“Processo civil. Execução. Substituição da penhora. A
execução deve ser feita pelo mono menos gravoso para o devedor
(CPC, art. 620), mas o resguardo dos interesses deste não pode ir ao
ponto de impedir a execução. Hipótese em que a penhora,
originariamente incidente sobre um precatório, de difícil e demorado
recebimento, recaiu sobre o direito de uso de linhas telefônicas, sem
qualquer ofensa ao artigo 655 do Código de Processo Civil porque
aquele e este estão arrolados no respectivo inciso X, na categoria de
'direitos e ações'. Recurso especial não conhecido” [cf. STJ, REsp
177537/SP, 3a Turma, Min. Ari Pargendler, j. 29.03.2001].
É o que basta para manter a r. decisão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica